Tribunal: TJDFT
Processo: 0738558-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738558-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AILE SPA E ESTETICA LTDA, GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO D E C I S Ã O Recebo o agravo interno de ID no 65275902, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator